Tribunal: CARF
Processo: 10120.905556/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905556/2011-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.243 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PIS/COFINS
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para a autoridade fiscal de origem acoste ao processo o relatório de
auditoria detalhada e esclareça a razão da divergência de apuração do débito relativa à parcela da
composição da base de cálculo das contribuições, especificamente se relativa à classificação
incorreta do arroz 3⁄4 - e portanto, a sujeição à alíquota zero, ou se em razão do regime de
suspensão, em face do alegado pela recorrente.

Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância: Cuida o presente da(s) Declaração(ões) de Compensação (DCOMP) no
41646.23551.230507.1.3.10-8001,
30958.64905.020508.1.3.10-3555
e
38933.15410.301106.1.3.10-2729 (fls. 30 a 41), através da(s) qual(is) a pessoa jurídica
acima identificada (a partir de agora apenas manifestante) requer a compensação, com
débitos próprios, do crédito de PIS/Pasep Não-Cumulativo - Mercado Interno, do 1o
Trimestre de 2006, no valor de R$ 77.048,73, conforme demonstrado no Pedido de
Ressarcimento (PER) no 38612.43938.170111.1.5.10-2602 (fls. 26 a 29).
O processamento desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório, no
017589780 (fls. 42), emitido em 01/02/2012, que não homologou integralmente a(s)
compensação(ões) declarada(s) e identificou não haver valor a ser ressarcido para o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905556/2011-42
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.905556/2011-42

período de apuração, porquanto o crédito reconhecido fora insuficiente em face aos
débitos informados pelo sujeito passivo. Por causa disto, o ato decisório formalizou a
exigência de R$ 1.752,59, incidente sobre os débitos indevidamente compensados, com
multa e juros de mora calculados para pagamento em 29/02/2012.
A motivação para o ato decisório está presente no Relatório de Auditoria de Crédito,
anexo ao Despacho Decisório, em que a autoridade tributária relata a instauração de
diligência fiscal, posteriormente convertida em ação fiscal, com o objetivo de apurar o
direito creditório arguido.
No curso da fiscalização, a autoridade administrativa requereu os arquivos digitais
contábeis e fiscais gerados conforme o leiaute do ADE Cofis no 25/2010 (aprovado pela
Instrução Normativa SRF no 86/2001) e comparou seu conteúdo com o Dacon do
período correspondente, detectando divergências, as quais a manifestante foi intimada a
justificar.
Depois da entrega da documentação livre de inconsistências, a autoridade administrativa
cuidou de analisar as operações com direito a crédito e classificá-las conforme o Dacon;
este procedimento foi repetido com a conferência dos débitos apurados da contribuição
social. Ao término, houve o encontro entre débitos e créditos, considerando o rateio da
venda tributada no mercado interno dos produtos sujeitos à alíquota zero, e chegou-se
ao crédito de R$ 75.273,73.
O Despacho Decisório foi notificado, por via postal, em 13/02/2012 (fls. 44) e a
manifestação de inconformidade protocolizada em 14/03/2012 (fls. 2 a 4).
A defesa, bastante sintética, argumenta contrariamente a glosa através da apresentação
dos demonstrativos nos Anexos I (Apuração PIS Receita de Vendas Tributadas - Março
/ 2006 às fls. 10 a 13) e II (Composição da Base de Cálculo PIS Receita de Vendas
Tributadas - Março / 2006 às fls. 14 e 15). Também afirma que a base de cálculo da
contribuição social está condizente com os Anexos III (Balancete Contábil de Março /
2006 às fls. 16) e IV (Livro Registro de Apuração do ICMS Março / 2006 às fls. 17 a
24).
A 3a Turma da DRJ/FOR pelo acórdão no 08-43.152, em 24 de maio de 2018 (e-
fls. 53), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando que a razão pela
qual se reconhece apenas parcialmente o crédito está na identificação de receitas de vendas não
contabilizadas no mês de março, porque trata-se de “arroz quebrado” – arroz 3⁄4, classificado
como 1006.40, na tabela TIPI, e que não carrega o benefício da alíquota zero.
A recorrente foi notificada em 14 de julho de 2018 (fls. 74), e interpôs Recurso
Voluntário em 08 de agosto de 2018 (e-fls. 75), no qual afirma que não se trata de classificação
incorreta para utilização da alíquota zero, quanto ao tipo “arroz quebrado”, mas sim, de
suspensão do recolhimento do tributo, nos termos do artigo 8o, parágrafo 1o, e artigo 9o, inciso I,
da Lei 10.925/2004 – e que essa é a razão pela qual não foi incluída na base de cálculo das
contribuições.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia reside nas razões postas para a não inclusão de parcela da receita
na base de cálculo de recolhimento das contribuições.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.905556/2011-42

Afirma a fiscalização que, não houve a inclusão da receita relativa ao período em
razão da equivocada classificação do arroz comercializado pelo contribuinte nos itens que
apontam alíquota zero, na tabela TIPI, o que, em consequência, não os alocaria na composição
de receita, ainda que sujeitos à incidência.
Afirma o contribuinte que o decote da receita em nada se relaciona com a
classificação fiscal do produto em comento, mas sim, quanto ao crédito presumido previsto no
artigo 8o e 9, da Lei 10.925/2004, e que, pelo benefício da suspensão do recolhimento das
contribuições, respectiva parcela não foi escriturada para fins de composição da base de cálculo
das contribuições.
Pois bem.
Acredito que o direito creditório aqui discutido baseia-se na definição da razão
pela qual deve (ou não) constar a respectiva parcela na composição da base de cálculo do
contribuinte, e não vislumbro, no despacho decisório, tão menos na decisão de primeira
instância, solidez na ratio, apoiada tão somente na descrição de fls. 13 – em que consta “receita
de arroz 3⁄4”, por suposição.
O contribuinte junta aos autos balancete analítico e o livro de apuração do ICMS,
bem como as DCTFs do período.
Entendo que não há como definir qual se a mercadoria discutida está sujeita à
alíquota zero, ou sujeita ao regime de suspensão – na guarida dos artigos 8o, parágrafo 1o e artigo
9o, inciso I, da Lei 10.925, conforme afirmado pelo recorrente, pela diferença posta quanto à sua
classificação na tabela TIPI.
Nesse sentido, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem acoste ao processo o relatório de auditoria detalhada e esclareça a
razão da divergência de apuração do débito relativa à parcela da composição da base de cálculo
das contribuições, especificamente se relativa à classificação incorreta do arroz 3⁄4 - e portanto, a
sujeição à alíquota zero, ou se em razão do regime de suspensão, em face do alegado pela
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital